Tribunal: TJDFT
Processo: 0732896-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732896-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN PIERRE PEREIRA RATES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 49940785), interposto por A.L.R.R., representada por J.P.P.R. em face de BRADESCO SAÚDE S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0729483-59.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a Ré forneça à Autora cadeira de rodas específica para suas necessidades, preferencialmente no modelo Le Parkour, sob medida, com apoio de braço regulável, freio, cinto pélvico, torácico, faixa de panturrilha e bolsa frontal, nos termos a seguir (ID 165526558 na origem): 1. Cadastre-se o MP, pois a autora é menor. Defiro a gratuidade da justiça. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré forneça cadeira de rodas específica para suas necessidades, preferencialmente no modelo Le Parkour sob medida, com apoio de braço regulável, freio, cinto pélvico, torácico, faixa de panturrilha e bolsa frontal. Ocorre que não se vislumbram nos autos os requisitos necessários para a concessão da medida. Com efeito, não demonstrada a probabilidade do direito, pois não apresentado aos autos o contrato celebrado entre as partes, a fim de que se possa aferir o conteúdo das cláusulas contratuais e a eventual abusividade de cláusula restritiva, em especial quando considerado que, efetivamente, em regra, os planos de saúde não fornecem cadeiras de rodas. Ademais, também não demonstrada a alegada urgência, pois a própria autora reconhece que recebeu cadeiras de rodas do SUS em data recente. É certo que embora ela aponte que a recebida não é a do tipo agora pretendido, é certo, também, que não há tão flagrante urgência (sequer justificada no relatório médico) a ponto de impedir que se conceda à ré o prazo para que exerça o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. A Agravante alega em suas razões ser menor de idade, diagnosticada com Paralisia Cerebral Diplégica espástica (CID-10 G80.1), em acompanhamento fisioterapêutico desde o nascimento, em função de subluxação do quadril do lado direito e hipertonia em membros inferiores grau 2 na Escala de Ashworth Modificada, com padrão de marcha em X e dificuldade em controlar a movimentação ativa de membros inferiores, impactando diretamente na função de deambulação. Afirma que, desde 2021, vem realizando terapias intensivas, duas aplicações de toxina botulínica e protocolo de estimulação cerebral elétrica não invasiva TDCS, além de fortalecimento muscular, treinos locomotores, treinos direcionados à tarefa, treinos domiciliares e busca diária pela independência e maior mobilidade. A partir dos 6 anos e 6 meses, houve estirão de crescimento e aumento da hipertonia muscular, com importante queda na função motora grossa, principalmente em membros inferiores, ocasionando independência na marcha com andador posterior para locomoção em curtas distâncias e independência total com a cadeira de rodas para longas distâncias, conseguindo se manter sentada em um banco com os pés apoiados no chão e realizar função bimanual com segurança sem apresentar espasmos ou desequilíbrio de tronco. Após essa idade, a Agravante afirma que não conseguiu mais manter os pés apoiados de forma independente no chão ou no apoio da cadeira de rodas, perdendo consequentemente a estabilidade de tronco e membros superiores, o que trouxe a necessidade maior do uso de cadeira de rodas, dependente sempre de um adulto. Diante desse cenário, demandou do Agravado uma cadeira de rodas de alumínio (mais leve), preferencialmente no modelo Le Parkour sob medida, com apoio de braço regulável, freio, cinto pélvico, torácico, faixa de panturrilha e bolsa frontal, de acordo com prescrição constante do ID 165459169 (na origem), malogrando êxito. Invocou o CDC, Enunciado 469 do STJ, bem como o ECA, para afirmar que o rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que a Agravada seja compelida a pagar o fornecimento da cadeira de rodas detalhada no relatório fisioterapêutico anexo aos autos nos moldes das especificações descritas pela fisioterapeuta até a prolação da sentença, alegando que o fumus boni iuris consiste na demonstração do direito da Agravante, e o periculum in mora reside nos sérios prejuízos que a mesma sofrerá se não bem concedê-la. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem recolhimento das custas do preparo, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que se trata de ação cominatória de obrigação de fazer, na qual a Agravante demanda uma cadeira de rodas de alumínio (mais leve), preferencialmente no modelo Le Parkour sob medida, com apoio de braço regulável, freio, cinto pélvico, torácico, faixa de panturrilha e bolsa frontal, de acordo com prescrição constante do ID 165459169 (na origem), sendo o debate em torno da exigibilidade do fornecimento do referido equipamento. Muito embora tenha a Agravante trazido aos autos controvertida questão contratual a respeito da exigibilidade do fornecimento desse específico equipamento, entendo ser necessário abordagem mais verticalizada, que deverá ser feita na origem, por ocasião do transcurso do processo e, nessa esfera recursal, pela contraminuta de agravo, dada a especificidade do pedido. Além disso, muito embora o Agravante falado em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que se trata de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar que a Agravante se encontra na temeridade de óbito ou iminente agravamento em sua situação. De mais a mais, existe notícia nos autos, trazida pela decisão agravada, bem, como pela própria Agravante, de que essa se encontra provisoriamente atendida com outro modelo. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023 14:35:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador